Tribunal: TJES
Processo: 0015395-73.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015395-73.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REJANE CARREIRO MOULIN

APELADO: PEDRA LISA MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução. A apelante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a confissão de dívida deveria indicar a causa do débito para ser considerada válida e que é impossível dissociar o instrumento de confissão da origem do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente, independentemente da comprovação da causa debendi; e (ii) definir se o título apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, atende aos requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 784, III, do CPC/2015.

Não se exige a indicação da causa debendi no título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, sendo suficiente que o título contenha obrigação certa, líquida e exigível.

A ausência de alegação de vício de vontade ou consentimento pela embargante, somada à menção expressa, no contrato, da origem do crédito em cheques não compensados, reforça a validade do título.

A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora que instrumentos de confissão de dívida possuem autonomia suficiente para embasar a execução, sendo prescindível a juntada de documentos adicionais que comprovem a origem do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a comprovação da causa debendi.

O título executivo deve apresentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, dispensando a juntada de documentos complementares se já contiver informações suficientes para a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 784, III; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 18.06.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1763837/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 09.02.2021.

TJES, Apelação Cível 024160178091, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015395-73.2018.8.08.0011

APELANTE: REJANE CARREIRO MOULIN

APELADO: PEDRA LISA MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 77/80-v, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por Rejane Carreiro Moulin em desfavor de Pedra Lisa Mármores e Granitos Ltda ME.

Em suas razões recursais (fls. 85/89) a Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, em síntese:
(i)
que a confissão de dívida, para ser válida, deve apontar a causa da suposta dívida; e
(ii)
que é impossível dissociar o instrumento de confissão de dívida da causa que lhe deu origem.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. No presente caso, a sentença ora recorrida restou assim fundamentada:

“É sabido, na atualidade, que os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade são atributos do título a ser executado, conforme prevê o caput do art. 586 do Código de Processo Civil, inclusive sobre o tema, ensina Ernane Fidélis dos Santos:

‘A liquidez existe quando o objeto do título está devidamente determinado. (...) O título executivo deve também ser certo. Certeza não quanto ao direito, mas quanto a ele próprio, de maneira tal que não deixe dúvida, pelo menos aparentemente, de obrigação que deva ser cumprida, pelo que se revela em sua realidade formal. (...) A exigibilidade ocorre a partir do momento em que o cumprimento da obrigação, prevista no título, pode ser exigível." (Manual de Direito Processual Civil, Vol. 2, São Paulo, Saraiva, 1996, 4ª ed., fls. 07/08)’.

Também Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

‘A execução forçada para cobrança de quantia deve ter amparo em título executivo que reflita obrigação certa, líquida e exigível (arts. 580 e 586, CPC). Ausente qualquer dessas qualidades à obrigação, a execução é nula (art. 618, I, CPC)’ (Código de Processo Civil, São Paulo, RT, 213, 5ª ed., f. 590).

O título executivo, logicamente, se subsume na representação documental típica de crédito líquido, certo e exigível. Em outras palavras, consiste o título numa mera ‘materialização’, pela via documental, de um crédito, materialização esta que desempenha uma dupla função: permitir instaurar o processo executivo e fixar os limites subjetivo (a quem diz respeito a execução) e objetivo (qual o direito a ser satisfeito) da atuação do juiz na prestação de tutela jurisdicional.

Em linhas gerais, no título executivo o crédito deve vir representado de tal forma que daí resulte sua liquidez, certeza e exigibilidade. Percuciente nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

‘[...] ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre a sua existência; a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações" (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 40ª ed., vol. II, pág. 151)’.

Como se vê, outrossim, que a um título seja atribuído, por lei, força executiva, não poderá ele ser reclamado em execução se lhe faltarem os mencionados requisitos legais, a serem apurados em cada caso.

À luz de tais fundamentos, e, volvendo os olhos ao presente apostilado, verifiquei que a ação de execução em apenso tem por objeto o Termo de Confissão de Dívida e Assunção de Responsabilidade de ff. 13/14, devidamente subscrito pela executada, ora embargante, bem como por duas testemunhas, tudo nos termos do que dispõe o art. 784, III do Código de Processo.

Ademais inexiste qualquer alegação de vício de vontade/consentimento arguido na peça de ingresso, e da qual se extrai, expressamente, a origem do crédito indicado naquele instrumento: ‘Cláusula 3ª. O crédito que a CREDORA possui contra a DEVEDORA é proveniente dos cheques de nº 000012, 000008, 000007, 000011, 000006 e 000009, no valor de R$ 27.196,00 (vinte e sete mil, cento e noventa e seis reais), emitidos por Benício Tavares Pereira Neto, e transmitidos via endosso à CREDORA pela DEVEDORA, não compensados quando da apresentação, ensejando a aplicação de juros e correção monetária’.

Nestes termos, a despeito do argumento lançado pela embargante, o título executivo extrajudicial traz em seu bojo a natureza do crédito, sendo dispensável a juntada das cártulas (cheques), à luz da orientação jurisprudencial [...]”.

Destaco que o referido entendimento encontra-se plenamente alinhado com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual o contrato de confissão de dívida devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial e é causa suficiente para o ajuizamento da ação de execução, independentemente da origem do crédito. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

II. Com amparo no artigo 784, inciso III, do CPC/15, perfilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a compreensão segundo a qual “o contrato de confissão de dívida consubstancia, suficientemente, a causa de pedir da pretensão executória, ainda que oriundo de outros instrumentos contratuais, não havendo necessidade de comprovação da causa debendi, sendo, portanto, desnecessária a juntada dos documentos que a originaram” (STJ; AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)
. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003544-14.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ: 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXÍGIVEL NOVAÇÃO CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – [...] É possível verificar à fls. 29/33, que o débito executado está amparado em um contrato de renegociação de operações de crédito, sendo certo que "o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" (Súmula 300 do STJ) e analisando os documentos dos autos, não há nenhuma nulidade no título que está, devidamente assinado e acompanhado da planilha de cálculo (fls. 35/36) com a especificação dos períodos de apuração e indicação da dívida atualizada.
3. Após celebrada a renegociação da dívida, e à míngua de demonstração de qualquer vício de vontade, não mais prevaleceram os débitos anteriores decorrentes dos contratos originários, de onde resulta ser prescindível a sua juntada aos autos.
[...]
5. Nesse contexto, tratando de um instrumento de confissão, renegociação ou novação de dívida, o contrato executado tem autonomia suficiente para, por si só, embasar a execução, sendo líquido, certo e exigível, não havendo que se falar em necessidade de juntada dos contratos anteriores
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160178091, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

No mesmo sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi".
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Face o exposto,

sem maiores delongas,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.